Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720482-58.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ROSSI RESIDENCIAL S/A e OUTRA RECORRIDOS: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados, a dificuldade em localizar tanto os bens quanto os próprios representantes da pessoa jurídica e o descaso destes para com as determinações judiciais, demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 50 do Código Civil, e 28 da Lei 8.078/1990, asseverando que inexistem, nos autos, provas robustas dos requisitos legais autorizativos da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto entendem não ter havido confusão patrimonial entre a devedora originária e as empresas sócias que teriam sido citadas para responder o incidente, tampouco abuso de direito, excesso de poder ou infração legal. Afirmam que o conteúdo de um sítio eletrônico na internet ou a realização de pesquisa infrutífera não seriam fundamentos suficientes para o deferimento da medida excepcional. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 50 do CC, e 28 da Lei 8.078/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Como consequência, para que a personalidade jurídica seja afastada, basta a demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhe foram causados (...). O cumprimento de sentença iniciou-se em 26/9/2019 e já foram realizadas diversas diligências com o intuito de satisfazer o crédito dos exequentes, a exemplo das consultas realizadas nos sistemas Bacenjud (ID no 50574755) e Renajud (ID no 50574759), além do pedido de inscrição do nome das devedoras no cadastro de inadimplentes (ID no 51182612), todas sem sucesso. Ademais, deve-se destacar que as executadas foram devidamente intimadas para que providenciassem o pagamento voluntário do débito ou apresentassem impugnação, mas os prazos transcorreram sem manifestação, o que evidencia descaso perante os credores (ID no 50046543)” (ID 18255748). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A circunstância de não terem sido encontrados bens da agravada, tanto em pesquisa nos sistemas Bacenjud e ARISP (fls. 11/15, na numeração dos autos de origem e 115/117, dos autos do cumprimento de sentença) evidencia (...) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...)” AGR no REsp 1552382/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 16/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027